Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704053-25.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: CONSÓRCIO LEGADO BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CRÉDITO ORIUNDO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO COM A NOVACAP. EXECUÇÃO DE OBRA. ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA. COPA DO MUNDO DE 2014. SUSPENSÃO DA OBRA COMUNICADA POR MEIO DE ANOTAÇÃO EM DIÁRIO DE OBRA. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. DECRETO N. 36.182/14 DO DISTRITO FEDERAL. CANCELAMENTO DE EMPENHOS. NÃO CABIMENTO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta por CONSÓRCIO LEGADO BRASILIA contra sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor da NOVACAP, julgou improcedente o pedido de ressarcimento pela execução de obras de urbanização, paisagismo e requalificação da área do entorno do Estádio Nacional de Brasília, com o intuito de atender às exigências da FIFA para realização da Copa do Mundo no Brasil. 2. A caracterização da parcialidade do juiz não se dá mediante meras ilações subjetivas, sendo, com efeito, imprescindível a demonstração de que as determinações judiciais foram nutridas por interesses diversos daqueles inerentes ao escopo social, político e jurídico da atividade jurisdicional. Nesse sentido, o fato de uma decisão judicial expor aspectos sociais referentes à gestão pública financeira e eleger inteligência divergente do interesse de um dos litigantes não ilustra animosidade ou parcialidade, e sim, à míngua de outros elementos convincentes e inequívocos, o exercício legítimo da atividade jurisdicional, a qual, por se lançar sobre um conflito de interesses, sempre emprestará razão a uma das partes. Preliminar de nulidade por parcialidade do Juízo rejeitada. 3. Restou devidamente comprovada, nos autos, a prestação de serviços pelo apelante e a existência de valores devidos pela NOVACAP referente à execução do contrato de no 540/2014 ASJUR/PRES. 4. A mera comunicação escrita em Diário de Obra, contendo pedido de suspensão das obras na área do entorno do Estádio Nacional de Brasília, em razão do disposto no Decreto Distrital 36.182/2014, não encontra amparo na Lei 8.666/93. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 7o, 8o, 17, 24, 26, 78 e 79, todos da Lei 8.666/1993, sustentando que a comunicação escrita em diário de obra é meio hábil a ensejar a suspensão contratual. Aduz que devem ser respeitados os princípios da boa fé objetiva, do “venire contar factum próprium”, e do “duty to mitigate the loss”. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010